Tribunal: CARF
Processo: 11128.720669/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/07/2010
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRINCÍPIOS JURÍDICOS. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, descabendo, assim, afastar a sua aplicação invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, posto que isso implicaria declarar, incidenter tantum, a sua inconstitucionalidade.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/07/2010
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA DEVIDA.
Cabível a multa prescrita no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto­lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03, para a desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido.
DEVERES INSTRUMENTAIS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para a prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/07/2010
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720669/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.845 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
LITRANS LOGÍSTICA INTERNACIONAL DE TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/07/2010
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, descabendo, assim,
afastar a sua aplicação invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, posto que isso implicaria declarar, incidenter tantum,
a sua inconstitucionalidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/07/2010
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA
DEVIDA.
Cabível a multa prescrita no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03, para a desconsolidação de
carga fora do prazo estabelecido.
DEVERES
INSTRUMENTAIS.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No
126.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para a prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720669/2011-62
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.845 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720669/2011-62

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/07/2010
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser
afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não o conhecendo quanto às alegações de
inconstitucionalidade, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Votou pelas conclusões a conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Régis Venter.
Relatório
Trata-se de processo inaugurado para recepcionar auto de infração que constituiu
crédito tributário de multa regulamentar prescrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, no valor de R$
5.000,00, devida em face do “atraso nas informações prestadas pelo sujeito passivo sobre veículo
ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute”.
A infração havida encontra-se assim descrita pela autoridade fiscal:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.845 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720669/2011-62

(...)

(...)

O sujeito passivo foi cientificado da autuação por meio de correspondência
enviada pelos Correios, com Aviso de Recebimento (AR), recebida em 13/10/2011 (fls. 33/36).
E, em 07/11/2011, protocolou sua impugnação ao lançamento (fls. 37/48), que foi objeto de
julgamento pela 4a Turma da DRJ/RJO, em sessão ocorrida em 21/12/2017, ocasião em que se
decidiu, por unanimidade de votos, “DEIXAR DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, e considerar
devida a exação no montante de R$ 5.000,00”.
A impugnante foi cientificada da decisão de piso por meio de correspondência
enviada pelos Correios, com AR, recebida em 23/02/2018 (fls. 71/74). E, em 19/03/2018,
solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (e anexos, fls. 75 e seguintes), cujos
principais protestos e alegações seguem sintetizados:
 em que pese o entendimento firmado “no antigo Tribunal Federal de
Recursos e no Supremo Tribunal Federal”, no sentido que o prazo
prescricional para a exigência do crédito tributário lançado
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.845 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720669/2011-62

tempestivamente só se inicia “a partir do encerramento do procedimento
administrativo fiscal, momento no qual a constituição do crédito tributário
tornou-se definitiva”, “não se mostra razoável e, tampouco, proporcional
que, após a lavratura do auto de infração, o sujeito passivo da obrigação
tributária espera por longos anos a constituição definitiva do crédito
tributário”, ainda que, nesse período, sua exigência esteja suspensa por
força do disposto no art. 151, inciso III, do CTN. Este é o posicionamento
da melhor doutrina. “A perpetuação do processo tributário administrativo
ofende claramente ao princípio da segurança jurídica, inclusive, o primado
da dignidade da pessoa humana”;
 em observância ao comando do art. 5o, inciso LXXVII, da Carta Magna, o
artigo 24 da Lei no 11.457, de 2007, fixou em 360 dias o prazo para a
Administração Tributária decidir acerca de petições, defesas ou recursos
interpostos pelos contribuintes. E não há que se falar da alegada natureza
imprópria deste prazo, uma vez que sua inobservância implica em ofensa
ao princípio constitucional da eficiência, como já decidido pelo STJ, em
julgamento trazido à colação. Nesse sentido, a decisão recorrida deixou de
observar o prazo em testilha, porquanto passados mais de 7 anos entre o
protocolo da impugnação e o seu julgamento. Assim, “é imperioso que
essa Douta Turma declare a perempção do direito de constituir
definitivamente o crédito tributário”, com a consequente “extinção do
crédito tributário nele debatido”;
 há que se aplicar ao caso concreto o prazo disposto no art. 173, parágrafo
único do CTN, que a doutrina entende como sendo um prazo de
perempção. Nesse mesmo sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul, “embora tenha denominado o instituto em discussão de
prescrição intercorrente”. E “é imperioso concluir que a longa demora no
encerramento de determinado procedimento administrativo fiscal beneficia
aquele que a causou”, em razão da crescente incidência dos acréscimos
moratórios;
 quanto ao cumprimento da obrigação acessória, “tanto o agente de
navegação como o de carga promoveram em tempo hábil a inclusão das
informações perante o sistema fiscalizador da Receita Federal Brasileira,
em especial quanto a escala” e, assim, “todos os prazos exigidos pela
Receita Federal Brasileira foram cumpridos e, consequentemente, a
mesma não sofreu nenhum tipo de dificuldade seja para fiscalização, seja
para apuração de créditos destinados ao erário”;
 o prazo mínimo estabelecido para a prestação das informações “não poderá
atentar o princípio da segurança jurídica” ao “impor uma obrigação a
alguém baseando em fatos incertos e fora da normalidade e rotina dos
portos”;
 a autuação afrontou os princípios da capacidade contributiva, da vedação
ao confisco, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e,
principalmente, da segurança jurídica, albergados tanto pela Constituição
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.845 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720669/2011-62

Federal como pela Lei no 9.784/99 (art. 2o), “aplicável subsidiariamente”.
E estas afrontas implicam em considerar arbitrária “a aplicação da
penalidade em testilha”. A penalidade aplicada “não se pauta em
qualquer critério de individualização, permitindo-se a aplicação de
idêntica penalidade ao sujeito que presta as informações com atraso de
horas, bem como àquele que prestá-las (sic) com atraso de dias ou até
meses”. Nesse contexto, “é certa a conclusão de que o artigo 107, IV, do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
10.833/2003, é inconstitucional”; (negrito original, demais destaques
acrescentados)
 “eventual responsabilidade a ela atribuída foi excluída pela denúncia
espontânea da infração, nos termos do art. 138 do Código Tributário
Nacional e artigo 102, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 37/1966”, forte no
entendimento da melhor doutrina, e em confronto com o entendimento do
STJ, pela “inaplicabilidade do artigo 138 do Código Tributário Nacional
ao descumprimento de deveres instrumentais ou obrigações acessórias”. E
a alteração havida no art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, pela Lei no
12.350/2010, passou a permitir, “no âmbito aduaneiro, a exclusão de
responsabilidade pela denúncia espontânea da infração em casos de
descumprimento
de
obrigações
acessórias,
administrativas
ou
instrumentais”, criando “uma exceção à regra da inaplicabilidade do
instituto da denúncia espontânea da infração pelo descumprimento de
obrigações acessórias, administrativas ou instrumentais” (destaques
originais). Nesse sentido, já decidira, o Tribunal Regional Federal (TRF)
da 1a Região e também o TRF da 5a Região, assim como a Justiça Federal
em 1o Grau e também “a 2a Câmara do CARF” (Acórdão no 3201-
001.222), em casos análogos ao presente;
A recorrente concluiu requerendo notificação prévia acerca da data do julgamento
do seu recurso, para fins de sustentação oral, bem como o seu conhecimento e provimento, para
fins de extinção do crédito tributário guerreado. Instruiu seu recurso com cópias de documentos
de representação processual, bem como da Exposição de Motivos da Medida Provisória no
495/2010 e jurisprudenciais nele citados.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.845 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720669/2011-62

Atendido os requisitos de admissibilidade, o recurso encontra-se hábil à
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso em análise não se reportou especificamente aos fundamentos esposados
na decisão recorrida, limitando-se a relatar a sua conclusão e asseverando, entretanto, que “a
aplicação e manutenção da discutida penalidade carece de fundamentos fáticos e jurídicos aptos
à manutenção do crédito tributário, como a seguir se demonstrará”.
Como já relatado, a recorrente fundamenta seu pedido pela extinção do crédito
tributário lançado sob a alegação preliminar de que (1) a demora no julgamento teria configurado
a perempção do direito de constituir definitivamente o crédito tributário ou a prescrição
intercorrente da ação de cobrança; no mérito, (2) ao cumprir a obrigação acessória antes de
qualquer procedimento fiscal, ainda que a destempo, restaria configurada a denúncia
espontânea da infração, com a consequente exclusão da sua responsabilidade; (3) a autuação
guerreada violou diversos princípios constitucionais, assim como a própria fundamentação
legal da multa aplicada, por não se pautar em qualquer critério de individualização.
Pois bem.
Da preliminar de perempção/prescrição intercorrente
Em que pesem os fundados reclamos postos na peça recursal, acerca da alegada
ocorrência da perempção do direito de constituir definitivamente o crédito tributário ou da
prescrição intercorrente para a sua cobrança, fato é que esta matéria já se encontra pacificada
neste E. CARF, por meio da Súmula CARF no 11, cujo verbete segue transcrito:
Súmula CARF no 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
MF
no
277,
de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem
efeito vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões
proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (contra a qual a
recorrente expressamente se opôs em face do longo transcurso de tempo havido entre o protocolo
da sua impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, além das decisões deste E. CARF, evidentemente.
E, muito embora a Súmula no 11 reporte-se especificamente à questão da
prescrição intercorrente, o entendimento é igualmente aplicável à alegação da perempção do
direito de constituir definitivamente o crédito tributário, posto que o fundamento dos protestos é
o mesmo: a demora no encerramento do litígio administrativo. Assim, os motivos que afastam a
incidência da prescrição intercorrente da mesma forma afastam a incidência da alegada
perempção. Com efeito, se, em razão da demora no encerramento do litígio administrativo, este
CARF não reconhece a prescrição intercorrente, que fulminaria a ação de cobrança do crédito
tributário definitivamente constituído, igualmente não se reconhece, como causa antecedente, a
perempção do direito de constituir o crédito definitivamente, com a decisão administrativa
irrecorrível, que encerra aquele litígio.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.845 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720669/2011-62

Nesses termos, rejeito a preliminar arguida.
Superada a questão preliminar, prejudicial de mérito, passo à análise dos protestos
relativos ao mérito da exigência objurgada.
Da situação fática e da legislação regente vinculante
Como descrito no corpo do auto de infração em julgamento, o Navio M/V “RIO
BLANCO”, em sua viagem 28S, que transportava as cargas importadas de que trata a presente
autuação, atracou no Porto de Santos em 30/07/2010, às 08h20. O Conhecimento Eletrônico
Sub-Master (MHBL) no 151005121687908 foi incluído no SISCOMEX CARGA ainda no dia
27/07/2010, às 14h02. Entretanto, a desconsolidação do Conhecimento Eletrônico House (HBL)
no 151005122595233, com a inclusão das informações no SISCOMEX CARGA, só foi
concluída às 15h09 do dia 28/07/2010, a destempo. Tais fatos encontram-se comprovados pelas
provas anexadas ao auto de infração (fls. 19 e seguintes). Registre-se, nessa toada, que a
recorrente não instruiu seu recurso com nenhuma prova capaz de infirmar a acusação
fiscal.
Assim, restou efetiva e objetivamente configurada a ocorrência da infração à
legislação de regência, ex vi do disposto no art. 22, inciso III, da Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007, verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
E a penalidade aplicável em face da infração havida encontra-se prescrita no art.
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que fundamentou o lançamento contestado,
verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga
Dessarte, uma vez inequivocamente comprovada a situação fática que implicou
em infração à legislação de regência, dela emergiu a obrigação tributária de pagamento da
penalidade cominada no texto legal, cujo crédito tributário foi constituído por meio do auto de
infração em julgamento.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.845 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720669/2011-62

E, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 673 do Decreto no 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009, que “regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização,
o controle e a tributação das operações do comércio exterior”, é objetiva a responsabilidade pela
infração à legislação aduaneira, verbis:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
Nesse contexto, as circunstâncias que levaram o sujeito passivo a cometer a
infração penalizada igualmente não se prestam a eximir a sua responsabilidade pelo
adimplemento da pena pecuniária exigida.
Conclui-se, assim, que é procedente o lançamento contestado.
Da denúncia espontânea
A recorrente, ciente da infração cometida, pleiteia a exclusão da penalidade
imposta ao argumento de que, por ter prestado as informações exigidas pela legislação regente,
relativas às desconsolidações dos conhecimentos agregados, ainda que após o prazo mínimo nela
fixado, mas antes de qualquer procedimento fiscal, teria incidido na hipótese de denúncia
espontânea da infração, sendo inaplicável a multa exigida, especificamente por força da alteração
havida no art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, pela Lei no 12.350/2010, que passou a
permitir, “no âmbito aduaneiro, a exclusão de responsabilidade pela denúncia espontânea da
infração em casos de descumprimento de obrigações acessórias, administrativas ou
instrumentais”, criando “uma exceção à regra da inaplicabilidade do instituto da denúncia
espontânea da infração pelo descumprimento de obrigações acessórias, administrativas ou
instrumentais”.
Novamente, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, também esta
matéria já se encontra pacificada neste E. CARF, com entendimento contrário ao seus
argumentos, nos termos da sua Súmula no 126, igualmente vinculante em relação a administração
tributária federal, com o seguinte verbete:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Dessarte, não reconheço a incidência da denúncia espontânea na espécie em
julgamento, não havendo que se afastar, assim, a exigência da penalidade posta no lançamento
guerreado, ainda que a obrigação tenha sido cumprida, intempestivamente, antes de qualquer
procedimento fiscal.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.845 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720669/2011-62

Das violações aos princípios constitucionais
De resto, como relatado, inconformada com a exigência fiscal, a recorrente aponta
a violação de diversos princípios constitucionais (segurança jurídica, vedação ao confisco,
capacidade contributiva, moralidade) além dos princípios jurídicos da proporcionalidade e da
razoabilidade, e também a própria inconstitucionalidade do fundamento legal que ensejou a
aplicação da multa guerreada.
Ocorre que tais protestos sequer podem ser conhecidos no âmbito dos julgamentos
administrativos, posto que está vedado aos julgadores que atuam nesta seara negar vigência a
dispositivos normativos positivados na legislação de regência. A estes cumpre, tão somente,
analisar a conformidade do direito positivado às situações fáticas historiadas nos autos dos
processos administrativos, frente aos expressos protestos trazidos em sede de recurso admitido
para julgamento.
E, como é cediço, também esta matéria encontra-se pacificada neste E.CARF, há
muito tempo, por meio de sua Súmula no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse giro, reporto-me à ementa do recente Acórdão no 3003-001.513, que bem
sintetizou a questão:

MULTA.
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
SÚMULA CARF No. 2.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente. Isso significaria declarar, incidenter tantum, a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal da multa imposta.
Enfim, no ponto em debate, o inconformismo da recorrente só pode ser apreciado
no âmbito de eventual processo judicial.
Assim, no ponto, não conheço do recurso.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não o
conhecendo quanto às alegações de inconstitucionalidade, por rejeitar a preliminar relacionada a
prescrição intercorrente e, no mérito, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.845 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720669/2011-62

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital